Tribunal: TJPA
Processo: 0801538-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801538-84.2021.8.14.0000
PACIENTE: WENDELL DIOGENES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 121, §2º, INCS. I E IV, E 211, AMBOS DO CP. DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDÊNCIA. COMPARECIMENTO DO COACTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO QUANDO DEVIDAMENTE INTIMADO DEPOIS QUE FOI BENEFICIADO COM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. ADIAMENTO DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI A PEDIDO DA DEFESA QUE FORAM JUSTIFICADOS POR MOTIVO DE DOENÇA ACOLHIDOS PELO JUÍZO INQUINADO COATOR. REMARCAÇÃO DAS DEMAIS DATAS DA SESSÃO QUE OCORRERAM POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO AS QUAIS A DEFESA NÃO DEU CAUSA. JULGAMENTO QUE PODERIA OCORRER SEM A PRESENÇA DO COACTO POR RESPONDER O PROCESSO NA CONDIÇÃO DE RÉU SOLTO. PACIENTE QUE COMPARECEU EM JUÍZO INFORMANDO O SEU ENDEREÇO E NÚMERO DE CONTATO TELEFÔNICO CUMPRINDO A DETERMINAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NESTE WRIT DEMONSTRANDO SUA PRETENSÃO EM COLABORAR COM A JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO SEM QUE HOUVESSE A DEMONSTRAÇÃO DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A custódia preventiva do paciente foi decretada em 18/05/2009 e revogada em 21/03/2012 e após essa data, o paciente, quando intimado, compareceu a todos os atos do processo.

2.

A sessão do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi adiada por 12 (doze) vezes e, nas duas oportunidades em que o adiamento foi requerido pela defesa, o juízo inquinado coator sempre acolheu os pedidos, entendo que o motivo de doença foi comprovado.

3.

O coacto respondia o processo na condição de réu solto, motivo pelo qual o julgamento poderia ser realizado sem a sua presença nos termos do
caput
do art. 457 do CPP, bastando a sua intimação por edital caso não fosse encontrado nos endereços que declinou nos autos. Outrossim, depois da decretação da prisão preventiva, a sessão do Tribunal do Júri foi sucessivamente adiada sem que a defesa tenha dado causa, registrando-se, por oportuno, que não há data marcada para a sua realização, ocasionando verdadeiro constrangimento ilegal ao seu
status libertatis
.

4.

O paciente, cumprindo a providência imposta quando da concessão da liminar, peticionou ao juízo inquinado coator informando o seu endereço e número de telefone, conforme orientação que lhe foi prestada pela respectiva secretaria, demonstrando que pretende colaborar com a Justiça,

não subsistindo os motivos para decretação da prisão preventiva, inclusive a falta de contemporaneidade, pois esta foi ordenada em 08/11/2019, ou seja, há mais de 01 (um) ano, não havendo nos autos qualquer circunstância que a justifique.

5.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder o
writ
impetrado, confirmando a liminar anteriormente concedida, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar impetrado pelo advogado Rubens de Almeida Barros Júnior em favor do paciente
WENDELL DIÓGENES RODRIGUES
, pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2º, incs. I e IV, e 211, ambos do CP, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) sempre que foi intimado, compareceu a todos os atos do processo, desde quando a sua prisão preventiva foi revogada no dia 21/03/2012; b) que deixou de comparecer às sessões do Tribunal do Júri por motivos de saúde, devidamente justificados por atestados médicos, ou porque o próprio juízo inquinado coator redesignava as datas dos julgamentos, razões pelas quais os requisitos da custódia não se fazem presentes.

Pediu liminar para a expedição de salvo conduto e a sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi deferida em regime de plantão pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro, determinando que o paciente se apresentasse em juízo para informar seu endereço atualizado (doc. Id. nº 4596548). As informações foram prestadas (doc. Id nº 4615751)

O Ministério Público opinou pela concessão da ordem, posto que o paciente colaborou para o deslinde da instrução processual, comparecendo a todos os atos sempre que intimado, não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que o coacto foi pronunciado pela prática dos crimes do arts. 121, §2º, incs. I e IV, e 211, ambos do CP, uma vez que no dia 15/10/2008 em uma estrada vicinal localizada na Zona Rural do Município de Rio Maria, o paciente teria matado a vítima Simão Zaquel Vieria de Goés para se eximir do pagamento de uma dívida decorrente da compra de um veículo tipo caminhão que adquiriu do ofendido.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) sempre que foi intimado, compareceu a todos os atos do processo, desde quando a sua prisão preventiva foi revogada no dia 21/03/2012; b) que deixou de comparecer às sessões do Tribunal do Júri por motivos de saúde, devidamente justificados por atestados médicos, ou porque o próprio juízo inquinado coator redesignava as datas dos julgamentos, razões pelas quais os requisitos da custódia não se fazem presentes.

Inicialmente, a custódia preventiva do paciente foi decretada em 18/05/2009 (doc. Id nº 4595230, p. 22) e revogada em 21/03/2012 (doc. Id nº Id nº 4595230, pp. 18/19). Desde essa data, o paciente, quando intimado, compareceu a todos os atos do processo.

Após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o seu julgamento, pelo Tribunal do Júri, foi reiteradamente adiado, conforme adiante se lê:

1.

Sessão do dia 09/05/2018: o julgamento do acusado foi designada para esta data, mas não se realizou em face do recebimento do Ofício Circular nº 112/2018-GP, sendo designado para o dia 29/08/2018 (doc. Id 4595230, p.10).

2.

A sessão do dia 29/08/2018 foi adiada em virtude do teor da certidão de fls. 830 (doc. Id nº4779909, p. 4), onde foi informado que não houve tempo hábil para a expedição dos mandados de intimação em face de acúmulo de serviço, sendo designada para o dia 27/09/2018 (doc. Id 4595230, p.10)

3.

A sessão do dia 27/09/2018 foi adiada em virtude da certidão de fls. 900 (doc. Id nº 4779909, p. 5), que informou que o paciente não foi intimado para a sessão de julgamento, e remarcada para 26/03/2019 (doc. Id 4595230, p.9).

4.

A sessão do dia 26/03/2019 foi adiada em virtude de doença do advogado do paciente, sendo designada para 08/04/2019 doc. Id 4595230, p.8)

5.

A sessão do dia 08/04/2019 foi adiada em virtude de doença do coacto e foi agendada para o dia 17/05/2019 (doc. Id 4595230, p.8).

6.

A sessão da data de 17/05/2019 foi adiada em virtude de atendimento médico de urgência e remarcada para o dia 26/09/2019 (doc. Id 4595230, p.5).

7.

A sessão de 26/09/2019 foi adiada em razão do pedido do Ministério Público de fls. 1095 (doc.

4779909 - Pág. 6) e remarcada para o dia 08/11/2019 (doc. Id nº 4779908, p.2).

8.

A sessão do dia 08/11/2019 também foi adiada. Na mesma oportunidade, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do coacto porque o paciente nunca foi encontrado para ser intimado. O Juiz deferiu o pedido do
Parquet
e remarcou a sessão para o dia 09/12/2019. (doc. Id nº doc. Id 4595230, p.4)

9.

A sessão do dia 09/12/2019 foi adiada, em face da necessidade de intimar testemunha arrolada pelo Ministério Público com a cláusula de imprescindibilidade e remarcada para 17/02/2020. (doc. Id 4595230, p.3)

10.

A sessão do dia 17/02/2020 não foi realizada, em razão da incompatibilidade de compromissos da juíza que respondia pela vara, sendo o ato designado para o dia 27/03/2020 (doc. Id 4595230, p.2).

11.

A sessão do dia 27/03/2020 não foi realizada, em face da Portaria nº 04/2020-GP, que instituiu medidas de combate à propagação da Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário, sendo remarcada para 1º/04/2021 (doc. Id 4595230, p.2)

12.

Em 17/03/2021, o juízo inquinado coator suspendeu a realização da sessão designada para o dia 1°/04/2021, em face do agravamento do contágio pelo Coronavírus (doc. Id nº 4779905, p. 1)

Como se observa, a sessão do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri foi adiada por 12 (doze) vezes e, nas duas oportunidades em que o adiamento foi requerido pela defesa, o juízo inquinado coator sempre acolheu os pedidos, entendo que o motivo de doença estava comprovado.

Ressalta-se, ainda, que o paciente respondia o processo na condição de réu solto, motivo pelo qual o julgamento poderia ser realizado sem a sua presença nos termos do
caput
do art. 457 do CPP, bastando a sua intimação por edital caso não fosse encontrado nos endereços que declinou nos autos.

Outrossim, depois da decretação da prisão preventiva, a sessão do Tribunal do Júri foi sucessivamente adiada sem que a defesa tenha dado causa, registrando-se, por oportuno, que não há data marcada para a sua realização.

Por derradeiro, o paciente, cumprindo a providência imposta quando da concessão da liminar, peticionou ao juízo inquinado coator informando o seu endereço e número de telefone, conforme orientação que lhe foi prestada pela respectiva secretaria, conforme certidão anexa (doc. Id nº 4779909, p. 1), demonstrando que pretende colaborar com a Justiça.

Portanto, não subsistem os motivos para decretação da prisão preventiva, inclusive a falta de contemporaneidade, pois esta foi ordenada em 08/11/2019, ou seja, há mais de 01 (um) ano, não havendo nos autos qualquer circunstância que a justifique.

Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, conheço e concedo a ordem impetrada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2021